Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708147-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: JOSE RENATO ZANOTTI D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas pelo agravado ao ID 19797519, intime-se o agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora